Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-30.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambos os polos. Intempestividade daquele apresentado pelos autores. Omissão alegada pela ré. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse.

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambos os polos. Intempestividade daquele apresentado pelos autores. Omissão alegada pela ré. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos dos demandantes não conhecidos e declaratórios da requerida rejeitados.